Tribunal: CARF
Processo: 19515.003129/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003129/2006-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.793 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
PROCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
LAUDO. COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DE ÁGIO
PAGO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto
fático distinto, concernente à existência de estudos prévios e consistentes para
fundamentação do ágio pago em rentabilidade futura da investida,
diversamente do acórdão recorrido que identificou deficiências probatórias nos
estudos prévios apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003129/2006-00
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por PROCOMP COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-001.637,
na sessão de 28 de agosto de 2014, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste a alegada deficiência de fundamentação se o relatório fiscal descreveu
minuciosamente as operações societárias realizadas pela recorrente e, apoiado nas
normas que regem a matéria, apontou as razões para que a amortização do ágio levada a
efeito fosse glosada. Além disso, tendo a recorrente demonstrado, em sua impugnação e
recurso voluntário, completo entendimento das acusações fiscais imputadas, trazendo
ampla argumentação contra as imputações e escudando o seu procedimento na mesma
legislação apontada não Termo de Constatação Fiscal e no Auto de Infração, não há que
se cogitar de cerceamento ao direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA GLOSA DE AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. TERMO A QUO.
O prazo decadencial para que a Fazenda Nacional efetue o lançamento deve ser
contado, na regra geral do art. 150, § 4o do CTN, a partir da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária. No caso da amortização do ágio, independentemente do ano em
que o mesmo tenha sido gerado, o Fisco somente pode verificar a regularidade da
dedução a partir do momento em que o sujeito passivo passa a deduzilo de seus
resultados. Antes disso, não deflui qualquer prazo decadencial em relação ao direito do
Fisco verificar a regularidade do lançamento por homologação realizado pelo Sujeito
Passivo.
ÁGIO. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A
AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PARA FUNDAMENTAR O
ÁGIO COM BASE NA RENTABILIDADE FUTURA. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO. LAUDO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
A demonstração do fundamento econômico da mais valia paga deve ser contemporânea
ao reconhecimento do ágio na escrita contábil do contribuinte. Embora a legislação não
estabeleça a forma dessa demonstração, o corolário é que esta deva existir ao menos na
data do registro da aquisição da participação societária, com vistas ao seu
desdobramento contábil. Trata-se de requisito legal indispensável, à cargo do sujeito
passivo para fruição do benefício fiscal estabelecido. Não tem o Fisco que demonstrar
qual seria o “outro fundamento econômico” para o ágio pago, mas sim ao contribuinte
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, que pagou o ágio baseado na
rentabilidade futura projetada para o investimento.
PERDAS COM NUMERÁRIO EM TRÂNSITO. ERROS DE CONTABILIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não tendo a recorrente trazido aos autos nenhum elemento que pudesse comprovar o
erro de contabilização alegado é de ser mantida a glosa da despesa. Tratando-se de
dedução de despesas, independente de sua classificação, cabe ao sujeito passivo
demonstrar e comprovar a sua natureza e ainda, se preenche os requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
FRENTE
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

Não cabe ao julgador administrativo ponderar juízos de razoabilidade e
proporcionalidade, à míngua de expressa autorização legal.
JUROS
DE
MORA
CALCULADOS
À
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado decorre de
expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua
aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.
JUROS SELIC APLICADOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário decorre da obrigação tributária principal, que compreende o tributo
e a multa de oficio. Assim, sobre o total do crédito tributário constituído, incluindo a
multa de oficio, deve incidir juros de mora, calculados à taxa Selic.
O litígio decorreu de redução de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL no
ano-calendário 2001 a partir da constatação de amortizações de ágio e de “perdas de numerário
em trânsito” consideradas indedutíveis. A autoridade julgadora de 1a instância considerou
procedente o lançamento (e-fls. 821/865). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao
recurso voluntário (e-fls. 1167/1203).
A Contribuinte opôs embargos de declaração rejeitados conforme despacho de e-
fls. 1559/1562. Cientificada da rejeição dos embargos em 13/08/2018 (e-fls. 1566), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 27/08/2018 (e-fls. 1568) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1915/1921, do qual se
extrai:
As divergências suscitadas pela contribuinte foram dirigidas para as seguintes matérias:
1) Ágio - laudo extemporâneo;
2) Perdas de numerário - dedutibilidade e
3) Juros sobre multa de ofício.
Passo a verificar, por matéria, a comprovação dos dissídios jurisprudenciais.
1) Ágio - laudo extemporâneo
Aduz a recorrente que "a legislação então aplicável (Lei 9.532/97) não apresentava
quaisquer exigências sobre metodologia, forma de validação, critérios ou apresentação
da demonstração quanto à justificativa econômica do ágio, tampouco em relação ao
seu prazo, isto é, se antes ou depois da aquisição".
Foram indicados como paradigmas os acórdãos no 1201-002.247 e no 1201- 001.507,
cujas ementas transcrevo a seguir na parte de interesse:
Acórdão no 1201-002.247 (1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção - inteiro teor anexado ao
recurso)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos.
Acórdão no 1201-001.507 (1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção - inteiro teor anexado ao
recurso)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo de
avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo
técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo elaborado em
período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
Da simples contraposição das ementas, verifica-se demonstrada a divergência
jurisprudencial, em relação aos dois paradigmas apontados, eis que no acórdão recorrido
o colegiado pronunciou-se pela glosa da amortização do ágio, com fundamento no
entendimento de que "A demonstração do fundamento econômico da mais valia paga
deve ser contemporânea ao reconhecimento do ágio na escrita contábil do
contribuinte", e os paradigmas, por outro lado, ao se manifestarem acerca da
tempestividade do laudo, expressaram o entendimento de que o fato do laudo ter sido
elaborado em momento posterior à operação que originou o ágio não dá causa à glosa
do aproveitamento da despesa com ágio.
2) Perdas de numerário - dedutibilidade
[...]
Portanto, em relação à matéria suscitada, verifica-se não haver, propriamente,
contestação relativa a divergência de interpretação da legislação, mas tratar-se de
oposição ao entendimento expresso no acórdão recorrido acerca da necessidade de
comprovação do erro de contabilização alegado, da natureza da despesa apontada, bem
como do atendimento dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade.
Dessa forma, verifica-se não confirmada na decisão recorrida a premissa alegada em
relação à dedutibilidade das perdas com numerário, restando sem fundamento o
dissenso jurisprudencial suscitado.
3) Juros sobre multa de ofício
[...]
Sendo assim, os acórdãos paradigmas no 1202-001.257 e no 1202-001.109 contrariam a
Súmula CARF no 108 e, portanto, observado o disposto no art. 67, §12o, III, do
RICARF, não servem como paradigma. Por conseguinte, não merece seguimento o
recurso no que diz respeito à aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial, interposto pelo contribuinte, para que seja rediscutida a matéria
dos item 1) Ágio - laudo extemporâneo.
Relativamente à matéria 3) Juros sobre Multa, este despacho é definitivo, conforme §
2o, incisos VII, do art. 71, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, com a redação das Portarias MF nos 152, de 2016, e 329, de 2017, não mais
cabendo a interposição de recurso na esfera administrativa. Quanto à matéria 2) Perdas
de numerário - dedutibilidade cabe Agravo, nos termos do mesmo dispositivo
regimental.
Cientificada em 01/11/2019, a Contribuinte não apresentou agravo.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o ágio em
debate decorre de operação (1) realizada entre partes independentes e não-relacionadas no
ano-calendário 1999; (2) com efetivo fluxo de recursos e transferência de caixa para pagamento
do preço de aquisição, e (3) com razões empresariais verdadeiras. Ausente qualquer
questionamento acerca da utilização de empresa veículo, o único ponto questionado pelo Fisco
neste caso é a suposta extemporaneidade da comprovação quanto ao fundamento econômico do
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

ágio amortizado e deduzido, pelo fato de a versão final do laudo de avaliação que fundamenta
economicamente o ágio ter sido assinado dois meses após a aquisição.
Afirma o cabimento do recurso especial indicando a legislação interpretada de
forma divergente, demonstrando o prequestionamento mediante transcrição de trechos do recurso
voluntário e dos embargos de declaração contra excertos do acórdão recorrido, e afirmando o
dissídio jurisprudencial em face dos paradigmas no 1201-002.247 e 1201-001.507, destacando
que estes não sofreram reforma nas matérias recorridas.
Discorre sobre os motivos da operação em debate, descreve a forma como se deu
a aquisição e observa que a despeito da operação “casa e separa” conduzida pelos vendedores
do grupo Procomp, a validade dessa aquisição e do ágio dela resultante são incontroversas,
como inclusive reconhecido no acórdão recorrido. E, assim, aborda a questão da
extemporaneidade do laudo nos seguintes termos:
21. A única questão controvérsia em relação ao ágio resultante da aquisição da PAM,
PIE, PCS e Mecaf pelo grupo Diebold, em 1999, diz respeito apenas à justificativa
econômica. O Fisco alega que pelo fato de o relatório final da KPMG ter sido emitido
dois meses após a conclusão da aquisição, em dezembro de 1999, tal demonstração seria
extemporânea.
22. Ocorre que, ao longo deste processo administrativo, a Recorrente deixou muito claro
que essa alegação não possuía justificativa ou fundamentação fática. Além de ser
irrazoável supor que o grupo Diebold pagaria mais de quatrocentos milhões de Reais em
1999 a terceiros não-relacionados, sem que tivesse qualquer embasamento mínimo
sobre o investimento, foram ainda apresentados os seguintes elementos para confirmar
as projeções de rentabilidade futura das empresas adquiridas no País:
(A) formulário 8-K registrado publicamente perante a Comissão de Valores Mobiliários
norte-americana (Securities and Exchange Commission — “SEC’), em 21.10.1999 —
data da aquisição da PAM, PIE, PCS e Mecaf 261 -, informando claramente que “[o]
preço de compra foi determinado depois de uma análise cuidadosa do desempenho
histórico da Procomn. de sua situação financeira atual e do crescimento futuro
projetado” (doc. n° 7 do Recurso Voluntário);
(B) documento preparado pela KPMG (doc. n° 13 da Impugnação), recebido em
20.5.1999, com projeções financeiras para o investimento e análise preliminar
(avaliação “quick and dirty”) quanto à expectativa de rentabilidade futura do
investimento no Brasil. Constam expressamente nesse documento o histórico
econômico-financeiro das empresas, balanços, resultados de vendas passadas, bem
como análise de rentabilidade futura por fluxos de caixa descontados e por múltiplos
comparativos de mercado;
(C) laudo de avaliação preparado em caráter de confidencialidade pelo Salomon Smith
Barney (doc. n° 14 da Impugnação), em 2.8.1999, à Direção do grupo Diebold, para
indicar as projeções econômico-financeiras das empresas brasileiras detidas pelo grupo
Procomp;
(D) relatório concluído pela KPMG em forma final, em 23.12.1999, demonstrando os
resultados do trabalho de avaliação desenvolvido no curso do projeto (doc. n° l7da
Impugnação);
(E) laudo de avaliação produzido pela KPMG Auditores Independentes em 21.10.1999
— data da aquisição da PAM, PIE, PCS e Mecaf —, para conferência da Diebold Brasil
em aumento de capital da PAM (doc. n° 12 da Impugnação), onde consta claramente o
cálculo do ágio na operação e sua fundamentação econômica como sendo a “expectativa
de resultados futuros” (fI. 4); e
(F) relatório complementar produzido pela Ernst & Young Serviços Tributários SP
Ltda. (“a” - doc. n° 5 dos Embargos de Declaração), em 8.10.2014, para atestar a
veracidade dos documentos e o encontro de contas entre os documentos que justificam a
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

expectativa de rentabilidade futura das empresas adquiridas pelo grupo Diebold. Esse
documento comprova que os laudos produzidos pela KPMG e pelo Salomon Smith
Barney antes da aquisição guardam identidade e convergência em relação ao laudo da
KPMG datado de 23.12.1999. Também conclui que todos os três documentos avaliam a
rentabilidade futura da mesma empresa.
23. Especificamente em relação a esse último documento, aliás, vale ressaltar que a EY,
empresa independente e especializada nesse tipo de avaliação, após analisar a minuta do
laudo de avaliação preparado pela KPMG em 20.5.1999, o laudo de avaliação
produzido pelo Salomon Smith Barney e o laudo da KPMG em versão final, chega às
seguintes conclusões:
• todos os três documentos se valeram da mesma metodologia (Fluxo de Caixa
Descontado);
• todos os três documentos avaliam a mesma participação societária, detida
originalmente na seguinte proporção: 82,7% pelos sócios fundadores e 17,3°/o pelo
Merrill Lynch1;
• todos os três documentos avaliam empresa atuante no segmento de automação
bancária, com mesmas linhas de negócios e mesma carteira de clientes. A EY destaca,
nesse sentido, que o próprio laudo de avaliação da KPMG indicava que as únicas
empresas que atuavam nesse segmento eram a Itautec, a NCR e a SID Informática,
sendo que as duas últimas não exercem mais atividades e a Itautec não passou pelas
reestruturações societárias descritas nos laudos analisados;
• não havia no Brasil, à época dos fatos, nenhuma empresa com a razão social de “Real”
atuando no ramo de atividade da empresa avaliada, “o que leva à conclusão de que foi
utilizado um nome fictício no laudo da Salomon Smith Aarney a fim de manter a
confidencialidade das informações sobre a verdadeira empresa avaliada”;
• os indicadores financeiros, isto é, receita operacional líquida e EBIT (Lucro
Operacional), são semelhantes nos três documentos e há grande similaridade quanto à
expectativa de rentabilidade futura, com utilização de mesmas taxas de desconto — a
EY ressalta a variação de somente 0,2% do laudo do Salomon Smith Barney para o
laudo da KPMG de dezembro de 1999; e
• o valor de rentabilidade futura indicado no laudo da KPMG de 23.12.1999 (USD 254
milhões) está exatamente no centro do intervalo de valores projetados pelo Salomon
Smith Barney (USD 230 milhões — USD 280 milhões), não havendo qualquer
discrepância quanto às conclusões.
24. Resta evidente, portanto, que a manutenção do lançamento com base nessa frágil
alegação deve ser revista por essa E. CSRF. Diversos são os elementos de prova que
indicam justamente que, à época da aquisição da PAM, PIE, PCS e Mecaf, o grupo
Diebold já dispunha de sólidos elementos que suportariam o pagamento de ágio aos
vendedores do grupo Procomp em razão da expectativa de rentabilidade futura.
Reitera os contornos do litígio presente nestes autos, novamente menciona a
apresentação de diversos elementos para comprovação da expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido e novamente destaca o laudo de avaliação produzido pela EY
apresentado em embargos de declaração, bem como suas conclusões em favor do alinhamento
entre as três avaliações apresentadas, e aduz:
35. Deve-se ter claro que a simples conclusão em forma final do laudo de avaliação
pouco tempo depois da conclusão do negócio — dois meses — não pode limitar o legítimo
direito da Recorrente ao aproveitamento do ágio discutido neste caso, sobretudo quando
nenhum outro aspecto do negócio é posto em xeque. Esse laudo de avaliação, como

1 Referências na página 4 da minuta do laudo de avaliação preparado pela KPMG em 20.5.1999 e páginas 3 e 4 do
laudo de avaIiaço produzido pelo Salomon Smïth Barney
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

acima demonstrado, somente confirma os estudos prévios e documentos devidamente
registrados perante a SEC, não podendo ser desconsiderados pelo E. CARF.
Subsidiariamente argumenta que à época dos fatos não havia, na legislação fiscal,
nem implícita, nem explicitamente, qualquer tipo de exigência quanto à formalidade,
metodologia ou mesmo prazo para a fundamentação econômica do ágio. Exigia-se apenas
demonstração a ser arquivada como comprovante dos registros realizados, e, neste sentido:
38. No presente caso, a “demonstração” a que se reporta o artigo acima corresponde, em
linhas gerais, além do próprio laudo de avaliação da KPMG em forma final, a todos os
demais documentos apresentados ao longo deste processo administrativo, tais como a
avaliação “quick and dfrty” da KPMG (doc. n° 13 da Impugnação), o laudo de
avaliação do Salomon Smith Barney (doc. n° 14 da Impugnação), o documento
produzido pela KPMG quando da aquisição da PAM pela 261 (doc. n° 12 da
Impugnação), além das próprias minutas e versões preliminares do laudo de avaliação
produzidas pela KPMG antes da aquisição.
Ressalta que o art. 20, §3o do Decreto-lei no 1.598/77 não condiciona a
escrituração à prévia existência da demonstração, bastando que esta exista e seja capaz de
demonstrar o que foi contabilmente registrado. Somente com a publicação da Medida Provisória
no 627/2013 passou a haver tal regulamentação, como inclusive expressamente mencionado no
Acórdão no 1102-001.018 (caso “Itaucard”). E complementa:
42. Essa nova regra reconhecendo que operações de combinações de negócios são
complexas e demandam tempo para a formalização dos seus atos, conferiu ainda prazo
de treze meses após a conclusão para que seja elaborado o laudo de avaliação para fins
da demonstração do ágio.
43. No caso em exame, mesmo sem qualquer exigência a esse respeito, a versão final do
laudo de avaliação produzido por empresa independente e especializada confirmando os
estudos anteriores foi apresentada dois meses após a aquisição do investimento
realizada entre partes independentes e não-relacionadas.
44. Ora, não seria razoável supor que o grupo Diebold, que à época dos fatos ora
discutidos não tinha atividades relevantes no Brasil, aceitaria pagar a terceiros não-
relacionados quase meio bilhão de Reais sem que houvesse uma análise mínima a
respeito das condições de mercado, do valor econômico desses investimentos e da
rentabilidade futura correspondente.
45. E é por essa razão, inclusive, que é bastante comum que os estudos de avaliação
econômico-financeira de empresas em processo de combinação de negócios do porte da
operação ora discutida sejam em um primeiro momento conduzidos apenas
internamente e de forma preliminar (“quick and dirty”), para apenas depois do efetivo
fechamento da aquisição os adquirentes buscarem — por conservadorismo e zelo
apenas, confirmar os valores de ágio com empresas independentes. Esse ponto já
chegou a ser apontado pela doutrina:
[...]
Neste cenário de introdução de um novo critério jurídico, defende a análise do
caso à luz dos princípios da legalidade, da confiança legítima e da segurança legítima,
consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 162.616-CE. Acrescenta
referências ao art. 24 da LIND, acrescido pela Lei no 13.655/2018, para concluir ser vedada a
declaração de invalidade de situações plenamente construídas com base em mudança posterior
da “orientação geral”, de modo que a introdução de um novo critério – mais benéfico, inclusive
- não pode representar uma sanção à Recorrente em relação aos fatos anteriores, ainda mais
quando nenhum outro elemento é objeto de controvérsia neste caso.
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

Finaliza ressaltando que as ações adotadas pelo grupo Diebold em relação ao
investimento adquirido na PAM, na PIE, na PCS e na Mecaf e à correspondente
amortização/dedução do ágio não ensejaram qualquer tipo de prejuízo ao Erário ou benefício
indevido, e pede que o acórdão recorrido seja reformado, reconhecendo-se a dedutibilidade dos
valores glosados.
Os autos foram remetidos à PGFN em 06/01/2020 (e-fls. 1931), e retornaram em
13/01/2020 com contrarrazões (e-fls. 1932/1946) nas quais a PGFN destaca que a Contribuinte
não se desincumbiu de demonstrar analiticamente a divergência, limitando-se a contrapor ideias,
teses, mas não demonstra que esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas
semelhantes. Como as decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram
com base em contexto fático e probatório peculiar, distinto do apresentado nestes autos, pede
que o recurso especial não seja conhecido, dado nessa seara não caber a insurgência para
rediscutir provas e fatos.
No mérito, destaca que o laudo apresentado foi elaborado após o pagamento do
ágio e, quanto aos demais documentos apresentados aduz que:
A análise da validade dos referidos documentos será feita de duas formas: em primeiro
lugar, será demonstrado que o laudo elaborado após a aquisição da PAM, e que se refere
especificamente ao ágio glosado, não serve para comprovar o fundamento econômico
dessa “mais valia”; em segundo, será abordada a imprestabilidade dos dois outros
documentos trazidos pelo contribuinte.
Por certo, sobre o laudo elaborado pela KPMG em 23/12/1999, tal documento não serve
para justificar o fundamento econômico do ágio pago na rentabilidade futura da PAM,
e, assim, a dedutibilidade dessa “mais valia”. Como o laudo não foi elaborado à época
em que o ágio foi pago (mais especificamente, antes do pagamento), esse documento
não pode ser aceito para a finalidade pretendida pelo contribuinte. Deve-se considerar
que o ágio foi pago com base em quaisquer outras razões econômicas, mas não na
rentabilidade futura da PAM.
[...]
Desta feita, haja vista o que até aqui foi exposto, demonstra-se que, para o
reconhecimento da dedutibilidade de um ágio nos termos dos artigos 385 e 386 do
RIR/99, esse ágio deve ter se pautado na rentabilidade futura da participação societária
adquirida. E, para a aferição dessa razão econômica, deve o documento que a atesta ter
sido elaborado antes do efetivo pagamento da “mais valia” a que se refere.
Demonstrada a premissa normativa, parte-se a sua aplicação ao caso concreto.
No caso do ágio aqui discutido, decorrente da aquisição das ações PAM pela 261,
verifica-se que o laudo elaborado pela KPMG em 23/12/1999 não é um documento
hábil a demonstrar o fundamento econômico do ágio na rentabilidade futura da PAM.
Tendo por base que o referido documento foi elaborado em data posterior àquela em
que o ágio foi pago (o que é incontroverso nos presentes autos), deve-se considerar que
esse documento não se coaduna com o requisito à dedutibilidade imposto pela lei.
De fato, em que pese a 261 ter negociado as ações da PAM, com o pagamento de ágio,
no dia 21/10/1999, o laudo trazido para justificar o fundamento econômico desse
montante foi elaborado somente em 23/12/1999.
Tal como demonstrado acima, essa intempestividade afeta de maneira irrefutável o
alegado fundamento econômico da “mais valia” paga. Tendo sido elaborado em data
posterior, não há como o laudo elaborado em 23/12/1999 atestar que o ágio pago em
21/10/1999 teve como fundamento a rentabilidade futura da participação societária
adquirida. A elaboração de um laudo no presente não é hábil a atestar o elemento
volitivo das partes em um negócio que se realizou no passado. Ou o documento foi
elaborado à época do pagamento do ágio e, portanto, é possível aferir a justificativa
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

econômica eleita; ou o documento não existe, não sendo possível aferir a razão que
levou o pagamento do ágio.
O laudo trazido pelo contribuinte pode até calcular a rentabilidade futura da PAM a
partir de determinada data no passado. Agora, servir como fundamento econômico
(justificativa) para um negócio já realizado, é impossível.
Ora, como pode um ágio ter como fundamento uma rentabilidade futura apurada
posteriormente ao seu pagamento? Quer dizer, então, que a 261 negociou as ações da
PAM em 21/10/1999, e somente em 23/12/1999 foi apurar o motivo pela qual pagou o
preço?
Portanto, não há como admitir que seja dado ao contribuinte tamanho poder de
manipulação sobre os fatos tributáveis. Como regra-matriz de julgamento eleita pelo
CARF, a verdade material deve sempre ser buscada. No presente caso, a verdade
material só pode ser averiguada pelos documentos produzidos à época do pagamento do
ágio. Aceitar documentos elaborados em data posterior significa: tornar letra morta o
disposto no artigo 385 do RIR/99; aceitar como possível uma situação impossível; e
admitir que a verdade formal deva prevalecer sobre a verdade material, ou seja, “jogar
no lixo” a coerência jurisprudencial que este Conselho tanto almeja.
Em segundo lugar, acerca dos outros documentos trazidos pelo contribuinte para tentar
justificar o fundamento econômico do ágio pago, destaca-se que, embora esses
documentos tenham sido elaborados antes do pagamento do ágio, eles não são hábeis
para tanto.
Primeiro, com relação ao laudo elaborado pela KPMG em 20/05/1999, destaca-se que
tal documento, apesar de fazer uma breve análise econômica de uma empresa
denominada PROCOMP, não informa o valor de mercado da PAM com base em sua
rentabilidade futura. Ademais, o documento apresenta a denominação de “minuta para
discussão”, e conclui pela necessidade de pesquisa de determinação de preço da
PROCOMP. Ou seja, além de não determinar o valor de mercado da PAM com base em
sua rentabilidade futura, tal documento reconhece a necessidade de apurar esse valor.
Segundo, quanto ao laudo elaborado pela SOLOMON SMITH BARNEY em
02/08/1999, destaca-se que tal documento se refere a outra operação de aquisição de
societária, não tendo, assim, qualquer relação com a aquisição da PAM pela 261, ou
pelo grupo DIEBOLD. De fato, tal como destacou a decisão de primeira instância,
referido documento estrangeiro faz referência a uma operação que iria ser realizada
entre a empresa DOLLAR INCORPORATED e a empresa REAL, e, provavelmente,
envolvendo a aquisição da empresa FRANCO.
Conclui que o ágio em questão não é dedutível por não apresentar seu
fundamento econômico embasado na rentabilidade futura do investimento que lhe deu origem,
mas acrescenta:
Subsidiariamente, caso seja reconhecida a validade de algum documento, o valor do
ágio passível de dedução deve ser correspondente ao percentual do patrimônio
adquirido e ao valor apurado pelo laudo.
Caso seja entendido que o contribuinte logrou comprovar o fundamento econômico do
ágio pago quando da aquisição da PAM, o que se admite apenas para fins de
argumentação, destaca-se que, tal como ressaltou a decisão de primeira instância, o
valor do ágio passível de dedução, então, deve ser correspondente ao percentual do
patrimônio adquirido e à rentabilidade futura apurada pelo laudo.
Com efeito, compulsando detidamente a “engenharia societária” adotada pelo grupo
DIEBOLD e os então acionistas da PAM na negociação dessa última empresa, verifica-
se que a forma como essa alienação se operou permitiu que o alienante da PAM
camuflasse o seu ganho de capital, e, por outro lado, que o adquirente registrasse um
ágio desproporcional ao percentual do investimento que adquiriu. Explica-se.
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

Como dito no item anterior, a operação que deu ensejo ao ágio ora em debate decorreu
da aquisição da PAM pela 261 (grupo DIEBOLD) pelo valor de R$ 447.291.442,10.
Contudo, o pagamento do preço combinado não se deu de forma direta. Antes de ser
destinado aos antigos acionistas da PAM, o pagamento fora transferido a própria PAM
como investimento em uma terceira empresa, a DIEBOLD BRASIL. Por essa razão, os
antigos acionistas da PAM, no mesmo dia que aumentaram o seu capital social em
27,76% a valor de mercado, reduziram-no em 72,24% pelo valor contábil. Os 27,76%
foram criados para receber a DIEBOLD BRASIL, ou seja, o pagamento pela PAM. Os
72,24%, para retirar esse pagamento e sem pagar qualquer ganho de capital.
Pois bem, decifrada a engenharia realizada, indaga-se: qual foi a operação que deu
ensejo ao ágio registrado pela 261? Qual foi o percentual de patrimônio da PAM que
deu ensejo ao registro de ágio pela 261?
Diante das operações societárias declaradas pelo contribuinte, a 261 registrou um ágio
no valor de R$ 277.474.422,00 em face da aquisição de 27,76% da PAM. Contudo, de
acordo, por exemplo, com o laudo elaborado pela KPMG em 23/12/1999, 27,76% da
PAM corresponderia a um ágio no valor de R$ 137.981.080,00 (27,76% de R$ 447
milhões).
Ou seja, tendo por base o laudo elaborado pela KPMG em 23/12/1999, do ágio pago no
valor de R$ 277.474.422,00, apenas R$ 137.981.080,00 estão pautados na rentabilidade
futura da PAM apurada pela KPMG.
Pede, assim, que seja mantido o acórdão atacado, na parte em que foi objeto de
recurso especial do contribuinte interessado, negando-se provimento ao recurso especial do
contribuinte, mas ad argumentandum tantum, na hipótese de acolhimento da pretensão do ora
recorrente, deve ser observado o pedido subsidiário formulado nesta peça e já apresentado em
sede de contrarrazões a recurso voluntário.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial da Contribuinte,
apontando que não há similitude fática entre os acórdãos comparados.
A acusação inicial (e-fls. 434/443), pautada em resposta dada pela Contribuinte a
intimação fiscal, afirma que o “Relatório de Avaliação de Lucros Futuros da Procomp Amazônia
Indústria Eletrônica S.A e Controladas” apresentado, porque elaborado em 23/12/99 pela
empresa KPMG, não poderia fundamentar o ágio pago na aquisição ocorrida em 21/10/99.
Destaca que:
29. Tanto é verdade da não existência de suporte à aquisição com ágio, com
fundamento econômico do valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, nos termos do inciso II, do §
2°, do art. 385, do RIR/99, que, passados apenas duas horas da aquisição de ações ao
preço de R$ 10,07 por ação, promovida pela empresa 261 PAR (conforme Ata da AGE
lavrada em 21/10/99 às 13 horas), delibera-se pela redução de capital na investida de
modo que o preço, por ação, caia para R$ 3,8696, conforme Ata da AGE lavrada em
21/10/99 as 15 horas; (destaques do original)
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

O fiscal autuante assevera que ocorreu aquisição sem laudo de avaliação que
desse suporte à existência de possível ágio, mas adiciona:
30. Além disso, também veremos que a aquisição foi da empresa PAM e não da
Procomp Comércio e Serviços Lta (denominada PCS), e em que pese, no momento da
aquisição, a PCS ser controlada indiretamente pela PAM, não assiste razão, caso
admitíssemos a existência de ágio amortizável na aquisição da PAM, conferir parcela do
ágio a PCS em decorrência da cisão total da 261 PAR ocorrida em 29/12/99;
31. Também trataremos de outras irregularidades que não possibilitariam a manutenção
do ágio, e a sua conseqüente amortização, como por exemplo, a ocorrência de
participação recíproca, vedada pelo art. 244 da Lei 6404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas) bem como da falta de comprovação de registro, no Bacen; da totalidade do
capital estrangeiro na empresa Diebold Brasil Ltda, CNPJ 03.413.525/0001-47;
A autoridade julgadora de 1a instância registra a alegação de que teriam sido
elaborados dois estudos no exterior (laudos da KPMG Estados Unidos — doc. 13 e Salomon
Smith Barney — doc. 14) que evidenciariam a expectativa e, depois de descrever a operação
realizada, observa que o motivo determinante para a aquisição da PAM pela DLAH ter sido
empreendida pela sociedade efêmera (2 horas) das empresas 261 e PCP no capital da PAM
residiu em ocultar a percepção de ganho de capital pela PCP. Passando à análise dos requisitos
para amortização do ágio, ponderou que:
9.2.3. O ágio exposto no quadro supra deve restar fundamentado em alguma das
hipóteses previstas no art. 385, §2°, incisos I a III, do RIR/99, sendo certo que a
Autuada alegou que o mesmo se fundaria em perspectiva de rentabilidade futura.
Ademais, a dedução em foco somente pode ser realizada nos momentos legalmente
estatuídos, conforme previsto nos arts. 386 e 426 do RIR/99.
9.2.4. No caso vertente, a Autuada não logrou apresentar à fiscalização qualquer
documento prévio A aquisição das 44.418.316 ações da PAM pela 261 que justificasse
o desembolso do vultoso ágio mencionado no item 9.2.2 supra (R$ 275.408.502,41 —
duzentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e dois Reais e
quarenta e um centavos). De fato, consta do Termo de Constatação Fiscal que o único
documento apresentado para justificar o ágio em foco residiu no "Relatório de
Avaliação de Lucros Futuros da Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A. e
Controladas" emitido pela KPMG em 23/12/1999 (fls. 144/197), ou seja, em data
posterior ao aumento de capital em comento (21/10/1999).
9.2.4.1. O contribuinte aduz que, além do "Relatório de Avaliação de Lucros Futuros da
Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A. e Controladas" apresentado no curso da
ação fiscal, teriam sido elaborados dois "laudos" no exterior que embasariam o valor
desembolsado pela 261 na aquisição de sua participação societária na PAM, sendo que
as traduções juramentadas de ambos foi requerida em 21/03/2007 (Laudo KPMG — fls.
753/769; Laudo Salomon Smith Barney— fls. 770/779).
9.2.4.2. No entanto, os laudos mencionados nos dois parágrafos precedentes não
suportam o pagamento do ágio mencionado no item 9.2.2 supra, senão vejamos.
9.2.4.2.1. O "laudo" emitido por Salomon Smith Barney parece não guardar qualquer
correlação com a efetiva análise do valor do aumento de capital da PAM pela 261. De
fato, o conteúdo de tal documento destina-se à Dollar Incorporated (fls. 770), não
havendo qualquer menção à Diebold Incorporated ou à Diebold Latin América Holding
Company Inc, que eram as sócias da 261 na data do aumento do capital social da PAM
pela 261.
9.2.4.2.1.1. Ademais, neste "laudo" não há qualquer referência expressa à PAM, sendo
que a "ordem do dia" inserta no mesmo parece confirmar sua estranheza em relação à
operação societária sob análise, sendo pertinente transcrever-se o seguinte excerto (fls.
770):
"Ordem do dia
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

A SALOMON SMITH BARNEY TEM 0 PRAZER DE ASSESSORAR A DOLLAR,
INCORPORATED ("DOLLAR'), COM RELAÇÃO À UMA POTENCIAL OPERAÇÃO
DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS COM A REAL ("REAL'), BEM COMO UMA
AVALIAÇÃO ATUALIZADA DA FRANCO ("FRANCO')"
9.2.4.2.1.2. Destarte, é evidente que o teor do "laudo" emitido por Salomon Smith
Barney não é suficiente para comprovar que a fundamentação do ágio suportado pela
261 ao subscrever 44.418.316 ações da PAM referir-se-ia à rentabilidade futura desta
última.
9.2.4.2.2. O Laudo KPMG emitido em 20/05/1999, cuja tradução juramentada encontra-
se acostada aos autos, refere-se à avaliação da Procomp para fins de aquisição (fls. 753).
Contudo, não consta deste laudo, de forma inequívoca, qual seria o valor de mercado
desta empresa com base em sua rentabilidade futura.
9.2.4.2.2.1. De fato, no item "Projeção DCF" constam dois valores patrimoniais
estimados distintos (US$ 120.742.000,00 — cento e vinte milhões, setecentos e
quarenta e dois mil dólares americanos - fls. 758 e US$ 160.132.000,00 — cento e
sessenta milhões, cento e trinta e dois mil dólares americanos — fls. 760), sendo o
primeiro identificado com um cenário denominado "base case" e o segundo denominado
"cenário otimista".
9.2.4.2.2.2. Ademais, mesmo que considerássemos o cenário otimista mencionado no
laudo em testilha, é certo que a 261 só deveria desembolsar US$ 44.452.643,20
(quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e quarenta e
três dólares americanos e vinte cents), equivalentes a R$ 88.585.227,37 (oitenta e oito
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois Reais e trinta e sete
centavos), para adquirir 27,76% do capital social da PAM, considerada a taxa de câmbio
de R$ 1,9928 vigente na data de 21/10/1999. No entanto, a 261 desembolsou uma
quantia extremamente superior a esta importância, vez que adquiriu a participação
acionária em foco por R$ 447.292.443,00 (quatrocentos e quarenta e sete milhões,
duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e três Reais).
9.2.4.2.2.3. Logo, o teor do Laudo KPMG emitido em 20/05/1999 também não é
suficiente para comprovar que a rentabilidade futura da PAM motivou o pagamento do
ágio de R$ 275.408.502,41 (duzentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e oito mil,
quinhentos e dois Reais e quarenta e um centavos) na aquisição de 27,76% do capital
social da PAM pela 261.
9.2.4.2.3. 0 Laudo KPMG emitido no Brasil em 23/12/1999 (fls. 144/197) é inapto para
corroborar o suporte do ágio explicitado no item 9.2.2 supra, vez que a subscrição das
44.418.316 ações da PAM pela 261, no valor total de R$ 447.292.443,00 (quatrocentos
e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e três
Reais), foi empreendida em 21/10/1999, ou seja, antes da emissão do respectivo laudo.
9.2.4.2.3.1. Ademais, mesmo que superada a questão preliminar mencionada no
parágrafo anterior (o laudo de avaliação ser posterior à aquisição do investimento), é
certo que os termos do laudo sob análise também não suportariam a integralidade do
ágio desembolsado pela 261 na operação societária sob análise.
9.2.4.2.3.2. De fato, nos termos do item 6 — Conclusão do Laudo KPMG, "a avaliação
dos lucros futuros da Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A. e suas Controladas
efetuada por meio de projeção de resultados de exercícios futuros era de R$ 497.050
mil" (fls. 170). Destarte, como as 44.418.316 ações da PAM adquiridas pela 261
representavam 27,76% do capital social da primeira, conforme exposto no item 9.2.2
retro, o laudo em foco indicaria que o valor a ser desembolsado nesta aquisição com
base nos resultados futuros projetados da PAM e de suas controladas deveria ser de R$
137.981.080,00 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitenta
Reais), sendo tal importância assaz inferior à efetivamente desembolsada (R$
447.292.443,00 - quatrocentos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e quarenta e três Reais).
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

9.2.4.2.3.3. Assim, é evidente que o Laudo KPMG elaborado no Brasil em 23/12/1999
também não é bastante para evidenciar que a fundamentação econômica do ágio sob
análise residiu na rentabilidade futura da PAM e de suas controladas.
9.3. Do exposto nos itens 9.2 a 9.2.4.2.3.3, resta evidente que a Autuada não logrou
demonstrar que o ágio suportado pela 261 ao adquirir 44.418.316 ações da PAM,
representativas de 27,76% do capital social desta empresa, fundava-se na
perspectiva de rentabilidade futura desta empresa, vez que inexiste estudo técnico
que suporte tal conclusão. Assim, restou desatendida a norma ventilada no art.
385, &2°, inciso II, c/c 3°, ambos do RIR199. Logo, é descabido cogitar-se da
dedução deste ágio na disciplina estatuída no art. 386, inciso III, do RIR/99, vez
que restou incomprovada que a perspectiva de rentabilidade futura seria a
fundamentação econômica do mesmo.
Assim, além da dúvida quanto à correlação do laudo de Salomon Smith Barney
com a operação em questão, e da imprecisão do laudo KPMG de 20/05/99 na definição do valor
de mercado da adquirida com base em sua rentabilidade futura, a autoridade julgadora de 1a
instância também anotou que este documento não justificaria a totalidade do valor pago na
aquisição do investimento. No mais, a autoridade julgadora de 1a instância também endossou as
objeções fiscais no sentido de que o ágio fundado em perspectiva de rentabilidade futura só
pode ser amortizado para fins fiscais nos exercícios financeiros em que o contribuinte auferir
lucro, e de que não seria possível reconhecer a regularidade formal da transferência para a
Diebold Brasil Ltda. Das 1.710.214 ações tituladas pela DLAH na Diebold Incorporated,
embora ressalvando que não havia elementos de prova nos autos suficientes para concluir-se que
as participações recíprocas identificadas pela fiscalização enquadrar-se-iam na proibição
veiculada no caput do art. 244 da Lei no 6.404/76 (e-fls. 820/866).
O voto condutor do acórdão recorrido, de seu lado, ressalta que especificamente
em relação ao pólo da negociação ocupado pela recorrente, o formato negocial utilizado, por si
só, não invalidaria o aproveitamento desse ágio, um vez presentes os demais requisitos de sua
dedutibilidade. Asseverou que: i) a dedutibilidade da amortização do ágio não é condicionada à
efetiva confirmação da ocorrência desta rentabilidade no momento futuro; ii) não se configurou
a participação societária recíproca entre as empresas do grupo aponta pelo Fisco, o que seria
vedado pelo art. 244 da Lei das SA; e iii) não caberia exigir o registro no Banco Central do
Brasil das ações da Diebold Inc. entregues pela Diebold L.A. em aumento de capital da Diebold
BR. Assim, passou à comprovação do fundamento econômico do ágio pago, considerando o
exame pela autoridade julgadora de 1a instância e as novas alegações trazidas em recurso
voluntário, e concluindo que:
Examinando o primeiro laudo, apresentado à fiscalização no curso da ação fiscal,
elaborado pela empresa KMPG em 23/12/1999, entendo que o mesmo não pode ser o
documento de suporte à fundamentação do ágio com base na rentabilidade futura
projetada. Em que pese o fato de seus aspectos extrínsicos e intrínsicos não estarem em
discussão, a sua elaboração dois meses após a formalização das operações societárias
que deram ensejo ao surgimento do ágio, impede, por questão lógica, que seja este o
documento hábil para informar o fundamento econômico que justificou o pagamento do
ágio.
[...]
Já o estudo apresentado pela Salomon Smith Barney (fls. 808/817 do e-processo) carece
de comprovação vínculo com o negócio realizado. Como destacou o acórdão recorrido,
o conteúdo desse documento avalia a empresa Real e destina-se à empresa Dollar
Incorporated, não havendo qualquer indicativo de que o mesmo se refira à compra das
empresas do grupo PROCOMP pela Diebold Incorporated ou à Diebold Latin América
Holding Company Inc, ou ainda pela sua controlada 261.
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

[...]
A recorrente alega o desconhecimento das autoridades julgadoras de primeiro grau
quanto aos aspectos sigilosos deste tipo de operação, mas não apresentou qualquer outro
elemento que pudesse validar ou indicar que este documento, produzido pela empresa
Salomon Smith Barney, refira-se e tenha fundamentado o negócio realizado.
Desta feita, entendo correta a decisão de primeiro grau que rejeitou o referido relatório
como documento comprobatório da fundamentação econômica do ágio.
Por fim, resta analisar se o outro estudo realizado também pela consultoria KPMG, em
data anterior às operações consiste em documento hábil para justificar o fundamento
econômico do ágio pago. Inicialmente a interessada apresentou na sua impugnação um
documento em língua inglesa (Doc - 13 - fls. 600/656 do e-processo), denominado
Project Procomp (Status Udate: July 21, 1999). Posteriormente, em 21/03/2007, a
impugnante requereu (fls. 790 do e-processo) a juntada da tradução juramentada do
estudo econômico-financeiro preparado em julho de 1999 pela KPMG dos Estados
Unidos (doc no 1 – referente ao doc no 13 da impugnação). O documento traduzido
encontra-se anexado às fls. 791/807 do e-processo. Desde a primeira folha do
documento traduzido é possível perceber que tal estudo não corresponde ao documento
em língua inglesa, apresentado anteriormente. Consta no início do documento:
“Recebido em 20 de maio de 1999” – “KPMG” – “Minuta para Discussão”. O
documento prossegue relatando os “Objetivos do Projeto” e o resultado de reunião de
29 de abril e as etapas decididas para a aquisição da PROCOMP. Na sequência são
apresentados diversos dados e projeções relativas à empresa PROCOMP. A tradutora
juramentada cita em várias passagens do documento a transcrição de dados
“manuscritos”, que não se vislumbram no documento apresentado em língua inglesa.
Não se trata, portanto, da tradução do mesmo documento (no 13) apresentado na
impugnação, mas sim de outro estudo, inclusive com data anterior àquele apresentado
em lingual inglesa. A recorrente, porém, não apresentou o documento original, na língua
inglesa e, ainda, indicou que se tratava da tradução do documento no 13 apresentado
junto com a impugnação.
Essa circunstância, por si só, fragiliza em muito a validade dos documentos
apresentados como prova da existência de uma laudo prévio à aquisição do
investimento.
Ainda que se admitisse tais elementos como prova de terem sido realizados estudos pela
empresa KPMG com vistas à aquisição da empresa PROCOMP pela interessada, nota-
se que tais estudos eram ainda inconclusivos quanto ao valor de mercado da empresa a
ser adquirida. Como destacou o acórdão recorrido, referindo-se ao documento
traduzido, in verbis:
[...]
Com efeito, as projeções feitas nos estudos apresentados pela recorrente são no sentido
de aferir o valor de mercado da empresa com um todo, ou seja, 100% do seu quadro
acionário. No entanto, de acordo com o que foi formalizado por ocasião da
concretização da operação a recorrente adquiriu inicialmente apenas a proporção de
27,76% do capital da adquirida, mediante a subscrição de novas ações, com a redução
proporcional da participação dos antigos acionistas. As operações subseqüentes, que
resultaram na saída dos antigos controladores, mediante a cisão e entrega de ativos da
empresa PAM e, por consequência na assunção do controle total da empresa pela
adquirente (261), não tem o condão de modificar o negócio formalizado inicialmente,
salvo admissão expressa de que teria ocorrido dissimulação do negócio efetivamente
realizado pelas partes.
Nenhum dos estudos apresentados pela recorrente, todavia, analisam o cenário de
subscrição de ações que resultaram na aquisição de apenas 27,76% das ações da
empresa PAM, e os fundamentos para o valor do ágio que se configurou com o
pagamento do valor de R$ 10,07 por ação contra um valor patrimonial de R$ 3,87 por
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

ação, apurado na data do negócio, após aumento de capital pela 261, conforme Termo
de Constatação Fiscal.
A recorrente silencia sobre este aspecto do negócio, tratando-o apenas como uma
aquisição do controle total da empresa, mas negando a existência de qualquer ato
viciado que pudesse ocultar a real transação realizada.
Ante ao exposto, entendo que a recorrente não se desincumbiu do mister de comprovar
por meios hábeis e idôneos o fundamento do ágio baseado na expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida, e voto no sentido de manutenção do
lançamento no que tange à glosa da amortização de ágio.
Nestes termos, além de reiterar as deficiências identificadas pela autoridade
julgadora de 1a instância nos documentos apresentados em impugnação, o Conselheiro Relator
do acórdão recorrido também anotou descompassos entre a tradução do laudo da KPMG e a
inexistência de esclarecimentos acerca do fato de a aquisição ter se limitado a 27,76% do capital
da adquirida.
A Contribuinte opôs embargos de declaração que foram rejeitados, alegando, além
de omissões quanto à alteração da legislação de regência a partir da Medida Provisória no
627/2013, i) omissão porque o documento produzido pelo Salomon Smith Barney, de fato,
correspondia à negociação entre os grupos Procomp e Diebold tratada nos presentes autos –
questão que teria sido apreciada no acórdão embargado com a constatação de carência de
comprovação de vínculo com o negócio realizado -; e ii ) contradição porque o acórdão
embargado conclui, num primeiro momento, não haver que se falar em forma ou critério de
apresentação da demonstração a que se refere o art. 20, § 3o, do Decreto-lei no 1.598/1977, mas,
numa segunda oportunidade, passa a fazer uma análise qualitativa dos documentos
apresentados, vício afastado porque entendeu a decisão embargada que a legislação atual não
estabelece a forma dessa demonstração pela Embargante, desconsiderando-os para fins da
comprovação quanto à forma de escrituração do ágio ora discutido.
Em seu recurso especial, a Contribuinte parte da premissa de que a r. decisão
recorrida desconsidera toda a documentação e provas apresentadas pela Recorrente para
indicar que havia elementos hábeis e suficientes a comprovar a fundamentação econômica do
ágio à época da aquisição e sustenta, assim, que a forma final do laudo de avaliação preparado
pela KPMG Corporate Finance (“KPMG”) seria datado dois meses após a aquisição.
Acrescenta que não só apresentou documentos contemporâneos à aquisição e
destacou que não faria sentido despender centenas de milhões de Reais para adquirir um
investimento de terceiros até então desconhecidos, sem que houvesse um mínimo conhecimento
prévio quanto a suas condições econômico-financeiras e sua expectativa de retorno, como ainda
solicitou uma à Ernst & Young Serviços Tributários SP Ltda., uma empresa independente e
especializada nesse tipo de análise, para que elaborasse um relatório confirmando que tais
estudos não apenas dizem respeito ao mesmo investimento adquirido pelo grupo Diebold, no
ano de 1999, como ainda confirma que as premissas e resultados são basicamente os mesmos
(doc. n° 5 dos Embargos de Declaração). Referido documento foi apresentado como
argumentação subsidiária à rejeição da contradição alegadamente presente porque o acórdão
embargado conclui, num primeiro momento, não haver que se falar em forma ou critério de
apresentação da demonstração a que se refere o art. 20, § 3o, do Decreto-lei no 1.598/1977, mas,
numa segunda oportunidade, passa a fazer uma análise qualitativa dos documentos
apresentados.
Afirma o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1201-002.247 no qual,
ao analisar “Relatório de Avaliação” apresentado cerca de seis meses após a aquisição da
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

participação, e considerar que em nenhum momento a fiscalização questionou o conteúdo deste
relatório, o Colegiado invocou o prazo que veio a ser fixado na Lei no 12.973/2014 e concluiu
que restando demonstrado que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro, restou
devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou o pagamento o
ágio.
Também entendeu presente divergência em face do paradigma no 1201-001.507
que validou a fundamentação atribuída ao ágio pago a partir de estudo resultante de trabalho
interno promovido antes da aquisição, e laudo posterior à aquisição, observando que a legislação
não trazia a obrigação de elaboração de um “laudo”, mas sim de demonstrativo de
rentabilidade futura da empresa, o que no caso em tela, se materializou através de estudo
interno elaborado pela própria Experian, e isto antes da aquisição. O Colegiado concluiu, que o
estudo interno elaborado pela empresa Experian antes da aquisição das ações, somado ao
Laudo de Avaliação elaborado pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas
previamente à incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a permitir a dedução do
ágio.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos Credit Suisse
(Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a fundamentação do ágio amortizado, mas
este Colegiado2, à unanimidade, negou conhecimento a este ponto do recurso especial
fazendário, acompanhando a relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano que, além de
constatar que o entendimento defendido pela PGFN não integrava o voto condutor do paradigma
indicado, assim reportou os fundamentos do acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo para a
apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês; (iii) as
premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à operação
(acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço das ações
definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da
completa ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o laudo
deveria ser apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de apresentação de
um laudo, vemos que o suposto atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro,
porque as premissas para definição do preço das ações já estava na Cláusula
7.1.b do Acordo de Acionistas que fora celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço das
ações conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a fiscalização
apontou supostas impropriedades técnicas do laudo, o que gerou a apresentação
de um Parecer Técnico Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais
impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas
também houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade futura relativamente
ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do referido paradigma se estende mais
longamente na análise do tema, mas sem validar laudo posterior à aquisição em razão do novo

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

prazo estipulado na Lei no 12.973/2014. Ao contrário, expressamente afirmou que a lei presente
não abrange e nem norteia especificamente o caso concreto que ocorreu no passado. Mas
também anotou que não havia prazo para tal apresentação ou exigência de laudo formal,
bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no caso em tela, foi apresentado cerca de
seis meses após a aquisição da participação e acerca do qual a Fiscalização não questionou o
conteúdo nem apontou falha técnica. Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst &
Young se mostrou apto em termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de
rentabilidade futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que
fundamentou o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as cogitações da
Fiscalização acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do
recorrente em razão das provas apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo sujeito
passivo, bem como da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do conteúdo do
laudo, o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é capaz de
fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do beneficio
fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio pago com a
expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu o Colegiado a quo, no
sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição para tentar estabelecer sua
correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas sem identificar naqueles elementos a
mesma confiabilidade identificada no paradigma.
Quanto ao paradigma no 1201-001.507, as objeções do Fisco foram manifestadas
em face do estudo interno elaborado pela própria adquirente antes da aquisição, e da elaboração
de laudo posterior à aquisição. Frente a tais circunstâncias, o voto condutor do acórdão
paradigma firma que:
Do cálculo da Rentabilidade Futura
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da empresa
Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço pago na aquisição
das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian. Neste sentido, consta dos
autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se verifica que o valor de mercado
calculado do objeto de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que envolviam
a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem planejar de forma
estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu contratualmente a pagar o valor
de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG datada de
22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela Recorrente. Tal laudo
consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de rentabilidade futura
da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição das
ações pela Experian Brasil.
Em primeiro lugar, é necessário observar que a legislação não traz a obrigação de
elaboração de um "laudo", mas sim de demonstrativo da rentabilidade futura da
empresa, o que no caso em tela, se materializou através do estudo interno elaborado pela
própria Experian. E isso ocorreu antes da aquisição das ações.
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

De fato, não podemos deixar de considerar que o objetivo principal do legislador foi
garantir a clara e transparente demonstração do motivo econômico que levou o
comprador a pagar determinado preço.
Do ponto de vista fático (ou na essência), é importante destacar que, no caso em tela,
uma empresa estrangeira não faria um investimento de R$ 2,5 bilhões no Brasil se não
tivesse sólidas razões para tanto.
Já no aspecto formal, inicio lembrando as lições dos Prof. Lus Eduardo Schoueri e
Roberto Codorniz Leite Pereira (artigo A Figura do Laudo nas Operações Societários
com Ágio – Obra O Ágio no Direito Tributário e Societário - Questões Atuais - Editora
Quartier Latin, 2015. pg. 184):
“No entanto quanto ao momento em que deve ser feita a demonstração do
fundamento do ágio, cumpre observar que o § 3°do art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77 nada estabelece neste sentido. O referido dispositivo legal limita-se a
estabelecer a obrigação da elaboração da demonstração bem como de seu
arquivo, mas não impede que ela seja feita em momento posterior à escrituração
do lançamento contábil do ágio.
Assim revela-se correto o entendimento de que o demonstrativo pode ser feito a
qualquer momento desde que seja fiel às circunstâncias do negócio, respaldando-
se em elementos de prova contemporâneos à operação. O importante é que a
demonstração permita aferir qual foi a motivação do adquirente na dato de
aquisição da participação societária. Para tanto, o critério temporal que deverá
ser rigidamente observado refere-se à prova da motivação do adquirente - haja
vista que a motivação sempre precederá o negócio - e não à elaboração do
laudo o qual pode ser elaborado a qualquer tempo.” (nossos grifos)
Neste sentido, também já existem julgados neste Conselho:
[...]
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa Experian antes
da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação elaborado pela empresa KPMG
posteriormente à aquisição das ações mas previamente à incorporação reversa, atende o
requisito legal de forma a permitir a dedução do ágio. (destaques do original)
Contudo, apesar do menor aprofundamento acerca das circunstâncias fáticas da
avaliação anterior à aquisição, se comparado com o paradigma precedente, este julgado também
analisa esta avaliação e a valida em razão de as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa serem conhecidas, já que anteriormente detidas por bancos que certamente,
sabem planejar de forma estruturada seus negócios. Assim é que este estudo anterior presta-se a
amparar a decisão da adquirente e é posteriormente convalidado pelo Laudo de Avaliação pela
empresa KPMG datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela
Recorrente. O Conselheiro Relator acrescenta que tal laudo consta dos autos e traz de forma
estruturada o racional de cálculo de rentabilidade futura da empresa Serasa.
Ocorre que, no presente caso, como já dito, o Colegiado a quo também examinou
os documentos anteriores à aquisição para tentar estabelecer sua correspondência com o laudo
posterior à aquisição, mas não logrou identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade
identificada no paradigma.
A distinção entre dois os casos, aliás, motivou o não conhecimento do recurso
especial da PGFN apresentado contra este segundo paradigma e tendo como referencial para
divergência jurisprudencial, justamente o que decidido no recorrido. Veja-se, neste sentido, o
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

voto da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, acolhido à unanimidade3 no Acórdão no 9101-
003.007:
Em relação ao segundo acórdão apontado como paradigma (de no 1301-001.637), a
Fazenda assim identifica a divergência de interpretação da legislação tributária:
Como se vê, os fatos são idênticos: discute-se nos dois casos se um laudo
elaborado posteriormente ao reconhecimento do ágio serve para fundamentar
este na rentabilidade futura. No entanto, há manifesta divergência quanto à
interpretação e aplicação do parágrafo 3o do art. 385 do RIR/1999. O v.
acórdão recorrido entende que o laudo posterior é válido. Para ele, a
legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda
que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para
ratificar o estudo anterior. Por sua vez, o acórdão paradigma afirma que a
demonstração do fundamento econômico da mais valia paga deve ser
contemporânea ao reconhecimento do ágio na escrita contábil do contribuinte.
Já a Contribuinte questiona a existência de dissídio jurisprudencial afirmando que
"mesmo no r. Acórdão paradigma há o reconhecimento expresso de que estudos
internos são hábeis e idôneos para justificar economicamente o ágio" e que "a
diferença dos fatos ora tratados para o precedente apontado pela Recorrente em seu
Recurso Especial é que naquela situação os estudos internos não guardavam relação
clara com as empresas envolvidas na operação da qual decorreu o ágio, o que não
ocorre no presente processo administrativo".
Confrontando-se os acórdãos recorrido e paradigma, vê-se que nem o recorrido traz
afirmação de que não carece que a demonstração do fundamento econômico da mais
valia paga seja contemporânea ao reconhecimento do ágio na escrita contábil do
contribuinte, nem o acórdão paradigma consigna que estudos internos contemporâneos
não são suficientes para satisfazer a exigência do § 3o do art. 385 do RIR/1999.
Com efeito, em ambos os casos havia documentos internos contemporâneos ao
reconhecimento do ágio pago que (supostamente) faziam sua demonstração em função
da rentabilidade futura da adquirida. Ocorre, no entanto, que no paradigma, o conteúdo
material da demonstração foi rechaçado, o que não ocorreu no recorrido. Confiram-
se os excertos:
Acórdão Paradigma:
Resta, por fim, analisar a questão relativa à comprovação do fundamento
econômico do ágio pago.
A fiscalização entendeu que não restou comprovado o fundamento econômico
baseado na rentabilidade futura do investimento, na medida em que o laudo de
avaliação apresentado no curso da ação fiscal, elaborado pela empresa de
consultoria KPMG foi elaborado em 23/12/1999, ou seja, dois meses após a
realização do negócio.
Na sua impugnação, a recorrente apresentou dois outros documentos que
consistiriam em estudos prévios à realização do negócio que, no seu entender,
seriam suficientes para comprovar o fundamento econômico do ágio pago.
Além disso, reafirma a validade do laudo da KPMG apresentado à fiscalização,
na medida em que a amortização fiscal do ágio só passou a ser realizada após a
elaboração desse laudo. O acórdão recorrido entendeu que os documentos

3 Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Gerson Macedo Guerra e
Lívia De Carli Germano (suplente convocada)
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

apresentados não se prestaram à comprovação do fundamento econômico do
ágio pago, pelas razões abaixo, transcritas do voto condutor, in verbis:
(...)
Examinando o primeiro laudo, apresentado à fiscalização no curso da ação
fiscal, elaborado pela empresa KMPG em 23/12/1999, entendo que o mesmo não
pode ser o documento de suporte à fundamentação do ágio com base na
rentabilidade futura projetada. Em que pese o fato de seus aspectos extrínsecos
e intrínsecos não estarem em discussão, a sua elaboração dois meses após a
formalização das operações societárias que deram ensejo ao surgimento do
ágio, impede, por questão lógica, que seja este o documento hábil para informar
o fundamento econômico que justificou o pagamento do ágio.
(...)
Já o estudo apresentado pela Salomon Smith Barney (fls. 808/817 do e-processo)
carece de comprovação vínculo com o negócio realizado. (...)
Por fim, resta analisar se o outro estudo realizado também pela consultoria
KPMG, em data anterior às operações consiste em documento hábil para
justificar o fundamento econômico do ágio pago.
(...)
Ante ao exposto, entendo que a recorrente não se desincumbiu do mister de
comprovar por meios hábeis e idôneos o fundamento do ágio baseado na
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, e voto no sentido de
manutenção do lançamento no que tange à glosa da amortização de ágio.
Acórdão Recorrido:
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço
pago na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian.
Neste sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se
verifica que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$
3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das
ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG
datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela
Recorrente. Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de
cálculo de rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à
aquisição das ações pela Experian Brasil.
(...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao laudo de Avaliação
elaborado pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas
previamente à incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a
permitir a dedução do ágio.
Ou seja, no caso do recorrido, a tese foi no sentido de que como a legislação não exige
"laudo", mas sim, demonstração, um estudo interno foi satisfatório. Para o paradigma,
essa tese não pode ser aplicada, não porque o colegiado entendeu diferente, mas sim
porque o primeiro laudo era extemporâneo, e o estudo carecia de comprovação de
vinculação com o negócio realizado.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

Portanto, também em relação ao segundo paradigma, o dissídio jurisprudencial não
restou demonstrado.
De fato, na medida em que o Colegiado a quo, para além de rejeitar a avaliação
posterior à aquisição para atribuição de fundamento ao ágio pago, analisou os estudos anteriores
e identificou vícios em sua elaboração, a divergência jurisprudencial somente se estabeleceria
validamente – ou seja, sem demandar o exame de provas e revolvimento fático – se a
Contribuinte apresentasse paradigma no qual o laudo posterior à aquisição, em temporalidade
semelhante à verificada nestes autos, fosse declarado suficiente para atribuir ao ágio fundamento
em rentabilidade futura. Ao apresentar paradigmas nos quais os estudos anteriores à aquisição
foram analisados em seu mérito e, assim, validados, resta patente a dessemelhança fática que
impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.793 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003129/2006-00

Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital